Tribunal: TJMT
Processo: 1005939-74.2019.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005939-74.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILDER REVERTE DA COSTA - CPF: 008.741.251-97 (APELADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), BRUNNA GUSATTI - CPF: 046.759.571-29 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (APELANTE), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. CONFISSÃO QUANTO AO VALOR DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança condenando a apelante ao pagamento de R$ 102.000,00, corrigidos pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, e fixou honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o índice de correção monetária deve ser o IPCA-E ou a Taxa Selic; (ii) se o valor da condenação deve ser reduzido para R$ 51.000,00; (iii) se a fixação dos honorários sucumbenciais respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir:

O valor de R$ 102.000,00 foi expressamente reconhecido pela apelante em sua contestação, vinculando a parte e fundamentando a condenação, não havendo provas que sustentem o pleito de redução para R$ 51.000,00. A Taxa Selic aplica-se exclusivamente às condenações contra a Fazenda Pública, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021 e o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. O caso em análise, de relação privada, não comporta sua utilização. Mantém-se o IPCA-E como índice de correção monetária, por refletir a inflação acumulada e a real desvalorização da moeda.

Os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, respeitando a proporcionalidade em face do êxito parcial do apelado. Majoração dos honorários para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A confissão expressa da dívida pela parte apelante vincula a fixação do valor da condenação, salvo comprovação de erro ou excesso. 2. O índice IPCA-E é aplicável às condenações em relações privadas como fator de correção monetária. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação são proporcionais, podendo ser majorados em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda.
, contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por
Wilder Reverte da Costa
, condenando a apelante ao pagamento de R$ 102.000,00, correspondente aos serviços prestados, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice IPCA-E, além da fixação dos honorários sucumbenciais na razão de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta a aplicação indevida de correção monetária pelo IPCA-E cumulada com juros de mora de 1% ao mês, pleiteando a adoção exclusiva da Taxa Selic, em conformidade com o art. 406 do C. Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Diz que o valor efetivamente reconhecido na contestação é de

R$ 51.000,00, requerendo redução da condenação e a readequação dos honorários sucumbenciais, considerando a proporcionalidade do êxito parcial da demanda.

Nas contrarrazões,
o apelado
sustenta que a sentença deve ser mantida em seus próprios fundamentos, argumentando que a fixação da correção monetária pelo IPCA-E está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência aplicável ao caso, alega, ainda, que a confissão da apelante no valor de R$ 102.000,00 justifica plenamente a condenação imposta, e a distribuição da verba honorária respeitou o grau de sucumbência de cada parte.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta por Wilder Reverte da Silva contra a Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda., com o objetivo de receber valores referentes a serviços médicos prestados realizados no Hospital Regional de Sinop, no valor total de R$ 129.900,00 (cento e vinte e nove mil e novecentos reais).

Decorrida regularmente a marcha processual o juiz
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 102.000,00, correspondente aos serviços prestados, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice IPCA-E, além da fixação dos honorários sucumbenciais na razão de 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a ré – Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda. Questiona os índices utilizados para atualização da dívida, requerendo a aplicação da taxa Selic como indexador único de atualização monetária e juros, pleiteando, ainda, a redução do valor para R$ 51.000,00, e a readequação do ônus sucumbencial.

Nesse contexto, a matéria devolvida a este colegiado cinge-se à pretensão de reforma da sentença que condenou a apelante ao pagamento de R$ 102.000,00, devidamente corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, bem como à proporcionalidade da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

1. Quanto ao valor da condenação

No tocante ao montante reconhecido na sentença, verifico que o juiz de origem decidiu de forma escorreita ao fixar a condenação em R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), vez que o valor foi expressamente reconhecido pela própria apelante em sede de contestação, conforme consignado nos autos. Deveras, na peça defensiva a apelante assentou que “
o Reclamante é credor de fato do valor remanescente total de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), referente ao pacote de plantões prestados e coordenação de UTI, dos meses de Dezembro/2018 e Janeiro/2019 conforme relatório de PLANTÕES anexo, conforme as escalas que eram assinadas e e-mail de ajuste de valores encaminhado pelo próprio Reclamante
”

id n. 125842242.

Tal confissão vincula a parte e é suficiente para fundamentar a decisão condenatória, inexistindo razão jurídica ou fática para redução do valor fixado, até porque não há provas que sustentem que o débito se limita a R$ 51.000,00.

Ressalte-se que a alegação da apelante de que o montante devido seria inferior carece de elementos probatórios aptos a corroborar a tese defensiva. O ônus de demonstrar que os valores cobrados seriam indevidos ou excessivos incumbia à parte requerida, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, o que não foi atendido. Assim, a sentença deve ser mantida nesse ponto, porquanto o montante fixado decorre de confissão expressa e está plenamente alinhado às provas constantes dos autos.

2. Quanto ao índice de correção monetária

A apelante também pleiteia a substituição do índice de correção monetária (IPCA-E) pela Taxa Selic, com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tal pleito não encontra respaldo jurídico no presente caso.

A Taxa Selic, conforme estabelecido na Emenda Constitucional nº 113/2021, é aplicável exclusivamente às condenações impostas contra a Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação atualizada. No presente caso, trata-se de uma relação civil entre particulares, na qual não há previsão legal ou contratual para a aplicação da Taxa Selic como índice único para atualização monetária e juros de mora.

Ademais, a Taxa Selic não possui natureza de taxa exclusivamente moratória, mas, sim, de instrumento de política monetária, sendo inadequada sua aplicação generalizada às dívidas civis. O entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, bem como no art. 389 do Código Civil, orienta pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, uma vez que este reflete a inflação acumulada e, portanto, a real desvalorização da moeda.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE

SEGURO –

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO

– VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –

MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA –

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM CONDENAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia que influencia nas taxas de juros de todo o país, tratando-se do principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação.

Ocorre que a referida taxa oscila periodicamente e a sua adoção como fator de correção das condenações judiciais ocasionaria em grande insegurança para as partes, já que não seria possível conhecer, de antemão, a alíquota a ser aplicada ao caso concreto”.
(RAC n. 1029979-06.2020.8.11.0002, Rel. Desa.Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 21.08.24 )

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC –
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – INVIABILIDADE – ÍNDICE QUE NÃO REFLETE DE FORMA RELA A INFLAÇÃO APURADA EM DETERMINADO PERÍODO, SENDO UTILIZADO NA REALIDADE COMO INSTRUMENTO DE POLITICA MONETÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e Registro do imóvel a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pela autora/apelada a título de registro e ITBI devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação da taxa SELIC na restituição dos valores é inviável, haja vista que tal índice não reflete, de forma real, a inflação apurada em determinado período, sendo utilizado na realidade como instrumento de política monetária. Assim, merece ser mantido o INPC como fator de atualização da condenação imposta à apelante”-
(RAC n.

1000910-06.2020.8.11.0041. 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. J. 24.05.23- negritei)

3. Quanto à proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios

Em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o juízo de origem estabeleceu o percentual de 10% sobre o valor da condenação, o que está em conformidade com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC. Tal percentual é adequado ao caso concreto, considerando que o autor obteve êxito na maior parte do pedido, sucumbindo minimamente em relação ao valor inicialmente pleiteado.

Não há, portanto, qualquer irregularidade ou desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser rejeitada a pretensão recursal também nesse ponto.

Por derradeiro, considerando que a apelante não obteve êxito em suas pretensões e que o recurso foi integralmente desprovido, é cabível a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que elevo para 12%, sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025